Tribunal: TCU
Processo: 040.156/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4113/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.156/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adelia Costa da Fonseca (XXX.565.170-XX); Christopher Machado (XXX.494.690-XX); Daiane Costa Pieretti (XXX.579.040-XX); Inajara dos Santos Rodrigues (XXX.005.450-XX); Mauricio Henrique de Oliveira (XXX.566.360-XX); Mayra Giuliana Guatimosim (XXX.301.500-XX); Patricia Pinali dos Santos (XXX.177.780-XX); Paula Martins Vargas (XXX.292.320-XX); Samuel Alves dos Santos (XXX.127.250-XX); Vinicius Rangel Lourenco de Abreu (XXX.436.110-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.